Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. VÍCIO INTRÍNSECO EXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os embargos opostos pelo Distrito Federal devem ser acolhidos para correção de omissão quanto à condenação da parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Na hipótese, o recurso do autor/embargado não foi conhecido, em virtude da deserção, sendo cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, conforme prevê o Enunciado n. 122 do FONAJE.
4. Nesse contexto, é de se acolher os embargos para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). (Enunciado n. 122 do FONAJE).
5. Embargos conhecidos e acolhidos.